Tribunal: TJMT
Processo: 0000444-96.2010.8.11.0035
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000444-96.2010.8.11.0035
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (RECORRIDO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA ROSA DA SILVA CARVALHO - CPF: 535.954.321-34 (RECORRIDO), MARLENE DA SILVA TRENTINI - CPF: 211.945.300-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

– AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS ATOS IMPUTADOS AOS REQUERIDOS – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem tanto a prática do ato quanto a existência dolo, correto o entendimento do juízo a quo pela improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público na Ação Civil Pública n. 0000444-96.2010.8.11.0035, extinguindo o processo, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inexistente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público na Ação Civil Pública n. 0000444-96.2010.8.11.0035, extinguindo o processo, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da sentença de primeiro grau que “
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em face de Roland Trentini, Alessandra Rosa da Silva Carvalho e Marlene da Silva Trentini, aduzindo, em síntese, que Alessandra Rosa da Silva Carvalho usurpou o exercício de cargo ou função pública, por determinação de Roland Trentini e Marlene da Silva Trentini, posto que, mesmo após ter sido exonerada do cargo por determinação judicial, do mês de março até setembro de 2009, continuou a exercer os mesmos misteres junto ao Centro de Referência de Assistência social do Município de Alto Garças, sem a existência de vínculo formal, o que caracterizaria violação ao princípio da legalidade e ato de improbidade administrativa,
nos termos do art. 11 da Lei 8.429/92
”

Ao cabo da marcha processual, o próprio Ministério Público pugnou pela improcedência dos pedidos, requerimento que foi acolhido pelo magistrado de primeiro grau, sob o argumento de que não restou demonstrado ato doloso dos réus.

A sentença deve ser ratificada.

Com efeito, após regular instrução processual, demonstrou-se, “
por documentos e prova testemunhal, que Alessandra Rosa da Silva Carvalho foi contratada pelos requeridos Roland Trentini (então prefeito) e Marlene da Silva Trentini (secretária municipal de assistência social ao tempo dos fatos), para exercer cargo comissionado junto ao Município de Alto Garças, no Centro de Assistência Social, todavia, foi afastada do cargo por determinação judicial que considerou haver nepotismo na contratação, por ser Alessandra Rosa da Silva Carvalho esposa de David Fraga Carvalho, vereador à época. Ainda, que após a exoneração, Alessandra Rosa da Silva Carvalho continuou exercendo as atribuições,
mas de forma esporádica, porque possuía conhecimento operacional do sistema de gestão do Programa Bolsa Família, para orientação das funcionárias contratadas para lhe substituir
, Senhoras Daniele Aparecida Fagundes e Rosalina Alves de Oliveira
”.

Nesse particular, curial observar que “
a assistência prestada por Alessandra às novas funcionárias se deu no período compreendido entre março e setembro de 2009, sem subordinação ao Município e
sem prejuízo ao erário
, tendo em vista que a gratificação recebida por Alessandra Rosa da Silva Carvalho ficou a cargo do requerido Roland Trentini,
como pessoa física, que usou recursos próprios
”.

Se, por um lado, “
os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei no 8.429/92, dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente
” (STJ, AgInt no AREsp 271.755/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/03/2017), por outro, “
o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o
dolo genérico
de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico
”

(AgInt no AREsp 1702616/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Na hipótese dos autos, revela-se irreprochável a conclusão a que chegou a autoridade de primeiro grau, porquanto não fora evidenciada a presença de dolo.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença sob reexame.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021